Tribunal: TJPA
Processo: 0054244-62.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0054244-62.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CECILIA FARIAS DAS CHAGAS, ELZEMANN ARMANDO SEGTOWICK GOMES CARDOSO, MARIA DE FATIMA MASCARENHAS FERREIRA, MARCELO RAIMUNDO DE MAGALHAES FARIAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA TESE JURÍDICA VINCULANTE Nº 954 FIRMADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

2.
Fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se na Tese Jurídica Vinculante nº 954, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento sobre a negativa de repercussão geral da questão controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O agravante, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada. É que
deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

5. O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF, cujo teor refere que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada nas Tese Jurídica Vinculante nº954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, advertindo-se o agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé na reiteração de recursos que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.021, 1.030, I, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF: Tese Jurídica Vinculante nº 954 e Súmula 284.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
39
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de
16
a
23
de
outubro
de 2024), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID n.º
19776200
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID n.º
18850645
), fundada na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada Tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), com o seguinte teor:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante alega, em síntese,
que a decisão que concedeu a progressão funcional aos servidores públicos violou a Constituição Federal, uma vez que resultaria em duplicidade de remuneração pelo mesmo critério, ou seja, o tempo de serviço
, destacando que
os servidores já recebem o triênio, cujo cálculo é baseado no mesmo interstício temporal de três anos, o que torna a progressão concedida inconstitucional.

Além disso,
alega
que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se indevidamente na vedação de análise de legislação local, enquanto a real questão resid
iria
na violação à legislação federal, especialmente quanto à correta distribuição do ônus da prova.

Em sede de contrarrazões,
os agravados argumentam,
em síntese,
preliminarmente, que o agravo interposto pelo Município de Belém não observou os requisitos formais, pois deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

No mérito, sustentam que a decisão agravada está correta, uma vez que a questão levantada no recurso extraordinário não tem repercussão geral, conforme definido pelo Tema 954 do STF, que afasta a controvérsia sobre promoções de servidores públicos por depender da análise de normas locais

(ID n.º
20414860
)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Reitero, todavia, que resta claro que a matéria debatida por esta Corte se ajusta à Tese 954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, o STF já havia determinado a esta Corte a observância da referida Tese negativa de repercussão geral.

Tudo somado, voto pelo desprovimento do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 23/10/2024